Tribunal: TJDFT
Processo: 0709329-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA DÍVIDA PRINCIPAL. CONEXÃO. VALOR DA DÍVIDA PRINCIPAL. PENDÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA CONTADORIA. SUSPENSÃO DO ACESSÓRIO. DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O cumprimento de sentença de honorários advocatícios é conexo ao cumprimento de sentença da dívida principal, se o valor de um está diretamente dependente do valor do a ser apurado no outro, versando sobre execuções fundadas no mesmo título executivo judicial (art. 55, II, CPC).
2. Se o valor da condenação principal ainda depende da manifestação da contadoria judicial, o cumprimento de sentença referente à verba honorária sucumbencial deve aguardar a homologação dos cálculos da obrigação principal pois, nos termos do art. 524 do CPC, deve vir acompanhado do demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.
3. Recurso provido.